Tribunal: TJDFT
Processo: 0725488-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725488-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA APELADO: TATIANA MEDICINA E IMAGEM LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA (apelante-requerido) para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca das alegações de violação ao princípio da dialeticidade e de litigância de má-fé deduzidas em sede de contrarrazões por TATIANA MEDICINA E IMAGEM LTDA - EPP (apelada-requerente): “o Apelante aduz inexistir fundamento jurídico que ampare a decisão ora guerreada e, com efeito, despende linhas e linhas do seu recurso insurgindo-se acerca das mesmas alegações, não apresentando elementos que possuam o condão de alterar o entendimento até então firmado, o qual se encontra amplamente amparado pela jurisprudência que impera nos tribunais pátrios” (ID 32140095, p. 14) e “Não existe majoração incorreta do valor devido, ao revés, a Apelante, eivada de má-fé, além de estar inadimplente, não cumprir com suas obrigações, colacionou aos autos Planilha editada e comprovantes de depósito que nada tem a ver com o caso em comento, apenas para confundir os doutos julgadores, em uma atitude desesperada e, diga-se de passagem, vergonhosa de ratificar o locupletamento ilícito, desrespeitando a todos os envolvidos nesta lide” (ID 32140095, p. 14). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora